Tribunal: STF
Processo: HC 240555
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-27
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 186.762/MT, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do crime de integrar organização criminosa (art. 2º, §4º, V, da Lei 12.850/2013).



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    [...] 



    355. LUIZ AUGUSTO COELHO RODRIGUES teve participação efetiva no evento narrado no tópico 2.2.16 (Apreensão de 423 quilos de cocaína na aeronave PRMSF em Cacoal/RO em 01/09/2020). 



    356. Com efeito, após a aquisição da aeronave PR-MSF, Luís Antonio Niedo se deslocou até Joinville/SC com o propósito de vistoriar o bem adquirido. Para tanto, contou com o apoio de LUIZ AUGUSTO COELHO RODRIGUES e Eric de Freitas Encinas, conforme constatado por vigilância policial realizada no Aeroclube Santa Catarina, em Florianópolis/SC no dia 14/07/2020 (ID. 288168929 - Pág. 11 dos autos nº 505-23.2019.4.01.3601). Os três estavam hospedados no Diaudi Hotel (ID. 288168929 - Pág. 12 dos autos nº 505-23.2019.4.01.3601). 



    357. Em 16/07/2020, LUIZ AUGUSTO, Eric de Freitas Encinas e Ludwan de Oliveira Bertolim, piloto freelancer contratado pela ORCRIM, embarcaram na aeronave PR-MSF e se dirigiram para São Gabriel do Oeste/MS, verificação essa que foi dificultada pela conduta de Ludwan consistente em registrar diversos planos de voo, apenas um deles verdadeiro. 



    358. Já em São Gabriel do Oeste/MS, o piloto Ludwan desembarcou da aeronave, enquanto Eric e LUIZ AUGUSTO seguiram destino ignorado, eis que não houve a realização de plano de voo. 



    359. Como narrado, após um período sem notícias da aeronave, detectou-se que ela realizou um pouso forçado em estrada rural próxima ao município de Cacoal/RO, na data de 01/09/2020, carregada com aproximadamente 423 quilos de cocaína. Apurou-se que, no momento do pouso, havia dois tripulantes na aeronave, que teriam fugido após roubar o veículo VW Gol, placas NBV-0469 de uma pessoa que trafegava no local. 



    360. O veículo foi posteriormente recuperado em Rolim de Moura/RO após ter sido abandonado e, junto da aeronave, foi submetido a exame pericial elaborado a partir da comparação de fragmentos de impressões digitais colhidos no interior de ambos com registros constantes da base de dados do Sistema Automatizado de Impressões Digitais (AFIS). O Laudo de Perícia Papiloscópica nº 057/2020 (ID. 451882892 dos autos nº 505-23.2019.4.01.3601) identificou que, no interior da aeronave PR-MSF, mais precisamente no “corta-luz” de acrílico do lado esquerdo, havia a presença da impressão digital do polegar direito de LUIZ AUGUSTO COELHO RODRIGUES, ao passo que o Laudo de Perícia Papiloscópica nº 058/2020 (ID. 451909849 dos autos nº 505- 23.2019.4.01.3601) revelou a presença, no vidro da porta dianteira do veículo, a impressão digital do polegar esquerdo de Max Johnny Saraiva Silva Melo, um dos pilotos da ORCRIM. 



    [...]



    Alegando que a medida de interceptação telefônica foi decretada em desacordo com a legislação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO GRÃO BRANCO. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUTORIZAÇÃO E PRORROGAÇÃO FUNDAMENTADAS. INDICIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Extraiu-se dos autos, que a Corte a quo destacou "alguns trechos das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (id. n. 284350645) que revelam como há elementos concretos da participação do ora paciente que justificaram as sucessivas prorrogações dos pedidos de interceptações telefônicas" (fl. 761).



    2. "A decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva. Assim, pode o magistrado decretar a medida mediante fundamentação concisa e sucinta, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica" (AgRg no AREsp n. 1789984/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe 24/5/2021).



    3. Da análise dos autos, verifica-se que a decisão que deferiu a realização das interceptações telefônicas e as demais decisões que prorrogaram tais diligências estão devidamente fundamentadas, haja vista a imprescindibilidade das referidas interceptações para a investigação dos fatos noticiados, relativos a crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa.



    4. Ademais, tais decisões foram precedidas por diligências prévias, nas quais foram identificados elementos indicativos de materialidade, evidenciados pela apreensão de substâncias entorpecentes, bem como de autoria, considerando a participação destacada do recorrente na organização criminosa, seja no papel de tripulante de uma das aeronaves utilizadas para o transporte da carga ilícita, seja atuando na compra das referidas aeronaves.



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) A questão que se busca trazer é justamente a inexistência de indícios de autoria para a decretação da interceptação telefônica e, das sucessivas prorrogações, mormente quando se observa que o paciente permaneceu interceptado por quase quatro meses; e (b) No caso concreto, além da ausência de comprovação da indispensabilidade da prova e dos indícios de autoria, não houve, por parte do Juízo, a devida fundamentação da decisão, que se baseia em argumentos genéricos. 



    Em razão disso, requer a concessão da ordem, a fim de reconhecer a nulidade da interceptação telefônica.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do inciso XII do artigo 5º da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, a interceptação telefônica dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional), que, de acordo com o art. 1º da Lei nº 9.296/1996, deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade (STF, Pleno, Inq. 2.424, Rel. Min. CEZAR PELUSO, decisão: 26/11/2008; STF, 1ª T., HC 94.028 Rel. Min. CÁMEN LÚCIA, decisão: 22/4/2009; STF, HC 103.418/PE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI Informativo STF nº 648; STF, 2ª T., HC 96.056/PE Rel. Min. GILMAR MENDES, decisão: 28/6/2011. No Superior Tribunal de Justiça, conferir: STJ, 5ª T., HC 104.005/RJ Rel. Min. JORGE MUSSI, decisão: 8/11/2011. 



    Não há dúvidas, portanto, de que o afastamento da inviolabilidade constitucional em relação às comunicações telefônicas exige a presença da imprescindibilidade desse meio de prova, pois a citada lei vedou a realização de interceptação de comunicações telefônicas quando não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal ou a prova puder ser feita por outros meios disponíveis (STF, 2ª T. HC 105.527/DF Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/5/11; STF, 1ªT. HC 94.028 Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, decisão: 22/4/2009; STF, Pleno, Inq. 2.424 Rel. Min. CEZAR PELUSO, decisão: 26/11/2008). 



    Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consignou a inexistência de nulidade, assentando o seguinte: 



    Assim constou do acórdão recorrido (fls. 761-766): 



    [...] 



    Corroborando o entendimento supra, do bem lançado parecer ministerial, colaciono os seguintes excertos, verbatim: 



    “As informações prestadas pela autoridade coatora apontaram contexto fático e o fundamento para o indeferimento do pedido em debate. Foram apontados todos os elementos concretos que indicaram a participação do paciente em organização criminosa voltada para a prática de delitos de tráfico internacional de drogas, bem como a imprescindibilidade da medida de interceptação telefônica para o deslinde da autoria dos envolvidos. O fundamento apontado, embora discorde o impetrante, mostra-se suficiente para justificar a manutenção da decisão atacada e o indeferimento da ordem pleiteada. 



    [...] 



    O relator bem andou quando entendeu, a partir do histórico apresentado, ausentes elementos no sentido da ocorrência de flagrante ilegalidade passível de correção. Mister ressaltar também a impossibilidade de maior dilação probatória na via do writ, bem como a excepcionalidade de que deve se revestir a medida do trancamento da ação penal por esta via. Também restou consignado nos presentes autos que as interceptações telefônicas foram deflagradas em contexto de investigação de organização criminosa da qual o paciente é integrante, tendo ocorrido a prévias diligências para só então determinar-se a medida, devidamente fundamentada, com base em elementos concretos, como bem apontado pelas informações da autoridade coatora.



    [...]



    Verifica-se, portanto, que não há nos autos elemento apto a enfraquecer a convicção do acerto da decisão que indeferiu a liminar, mantendo a razão do magistrado de piso acerca do recebimento da denúncia. 



    Ante o exposto, este órgão manifesta-se pela denegação da ordem pleiteada”. 



    Tecidas essas considerações e comungando do mesmo entendimento, mantenho a decisão que indeferiu o pedido liminar. 



    Ante o exposto, ratificando os termos da decisão que indeferiu a liminar, denego a ordem de habeas corpus, nos termos da fundamentação supra. 



    Como se vê, o Tribunal de origem concluiu pela legalidade das decisões acerca das interceptações telefônicas, uma vez que "a necessidade das medidas está amplamente demonstrada diante dos elementos que existiam e da complexidade do caso, uma vez que se está investigando uma grande operação" (fl. 761). 



    Ainda, a Corte a quo destacou "alguns trechos das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (id. n. 284350645) que revelam como há elementos concretos da participação do ora paciente que justificaram as sucessivas prorrogações dos pedidos de interceptações telefônicas" (fl. 761). 



    Acerca da matéria, "A decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva. Assim, pode o magistrado decretar a medida mediante fundamentação concisa e sucinta, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica" (AgRg no AREsp n. 1789984/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe 24/5/2021). 



    Da análise dos autos, verifica-se que a decisão que deferiu a realização das interceptações telefônicas e as demais decisões que prorrogaram tais diligências estão devidamente fundamentadas, haja vista a imprescindibilidade das referidas interceptações para a investigação dos fatos noticiados, relativos a crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. 



    Ademais, tais decisões foram precedidas por diligências prévias, nas quais foram identificados elementos indicativos de materialidade, evidenciados pela apreensão de substâncias entorpecentes, bem como de autoria, considerando a participação destacada do recorrente na organização criminosa, seja no papel de tripulante de uma das aeronaves utilizadas para o transporte da carga ilícita, seja atuando na compra das referidas aeronaves. 



    Em face de tal quadro, não se verifica o apontado vício. Segundo assentaram as instâncias antecedentes, a decisão que autorizou a realização das interceptações telefônicas apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer ministerial, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. A esse propósito, cito trecho da decisão do Juízo de origem - transcrita no acórdão ora impugnado - na parte em que incluiu o terminal telefônico relacionado ao paciente: 



    [...]



    2.15- CONCLUSÃO 



    Com a apresentação do Auto Circunstanciado de Interceptação Telefônica nº 31/2020 da Operação GRÃO BRANCO, RELATÓRIO DE ANÁLISE DE E-MAIL 24-A e RELATÓRIO DE ANÁLISE DE EMAIL 24-B, relevantes informações foram colhidas acerca das atividades da ORCRIM, o que ratifica a necessidade de deferimento das medidas investigativas em relação a (...), LUIZ AUGUSTO C. RODRIGUES, (...), diante da indiscutível presença de indícios de autoria, consoante informações acima registradas. 



    A necessidade de prorrogação/início de quebra de sigilo das telecomunicações e de dados requeridos restam evidentes, pois se trata, em tese, de uma organização criminosa bem organizada e munida de recursos financeiros suficientes para promover a importação e comércio de carregamentos de cocaína. Vale ressaltar também que as investigações até então realizadas indicaram que a atividade ilícita apurada envolve outros estados da federação, fato que torna a medida ainda mais importante, pois possibilita verificar o destino da cocaína importada para o Brasil. 



    As provas da ação e da própria existência da ORCRIM não podem ser obtidas por outros meios, eis que os atos delitivos por ela praticados ocorrem de modo simultâneo em diversos locais, sendo que, no momento, inexistem outros meios investigativos que tragam eficácia e efetividade à investigação criminal (leia-se, à produção da prova) – a única medida investigatória efetiva cabível e apta a esclarecer os fatos é justamente a quebra dos sigilos dos suspeitos. 



    Até o momento foram apreendidos 2.883,286 kg (duas toneladas trezentos e oitocentos e oitenta e três quilos e duzentos e oitenta e seis gramas) de cocaína, o que demonstra que as investigações têm sido eficientes no sentido de apreender os carregamentos ilícitos e prender os criminosos envolvidos. 



    Aliás, é conhecimento notório que as negociações envolvendo a aquisição e o fornecimento de entorpecentes são realizadas de forma clandestina, em locais afastados da vigilância das autoridades policiais, muitas vezes fora do país, o que dificulta sobremaneira a investigação dos crimes previstos na Lei 11.343/06 e na Lei 12.850/2013, de modo que a interceptação se mostra o meio imprescindível no caso em análise. 



    De observar-se que os meios de investigação típicos, por si só, são insuficientes para penetrar na intricada organização a fim de desbaratá-la. Nesse sentido, diligências como a inquirição dos investigados e vigilâncias veladas poderiam frustrar em absoluto as investigações instauradas, possibilitando a continuidade delitiva. 



    Oportuno consignar que as investigações levadas a efeito nos autos do IPL 05/2019 – DPF/CAE/MT apuram a prática dos crimes previstos no art. 33 e 35 da Lei 11.343/06, bem como daquele previsto no art. 2º da Lei 12.850/2013, de modo que se encontra preenchido o requisito previsto no art. 2º, inciso III, da Lei 9.296/96 (infração punida com reclusão). 



    [...] 



    Assim, diante da demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as ações criminosas investigadas, não há como declarar a nulidade das decisões, que estão de acordo com o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988. Nesse sentido: HC 171.828-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 31/8/2020; HC 120.203-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 4/3/2015. 



    É importante registra que a referência às razões inicialmente legitimadoras da interceptação e ao contexto fático delineado pela parte requerente não torna a decisão deficiente, pois devidamente indicada e pormenorizada a imprescindibilidade da medida. Nessa linha de consideração: 



    (…) 



    2. Não obstante a interceptação seja instrumento excepcional e subsidiário à persecução penal, esta Corte tem admitido a prorrogação da medida, desde que as decisões sejam devidamente motivadas e observem o prazo de 15 dias entre cada uma delas, como ocorreu no caso. Eventual referência às decisões pretéritas não traduzem motivação deficiente quando demonstrado que as razões iniciais legitimadoras da interceptação subsistem e o contexto fático delineado pela parte requerente indique a sua necessidade, como único meio de prova, para elucidação do fato criminoso. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento 



    (HC 125792 AgR, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/2/2016). 



    Além disso, na linha dos precedentes desta CORTE, não há que se falar em violação ao disposto no art. 5º da Lei 9.296/1996 em caso de sucessivas prorrogações da interceptação telefônica, desde que demonstrada a necessidade de renovar a medida e respeitado o limite de 15 (quinze) dias entre cada uma delas, como ocorreu na espécie. Ilustrativo desse entendimento, confira-se o HC 83.515, Rel. Min. NELSON JOBIM, cujo voto registra: 



    A renovação da autorização da interceptação telefônica, longe de ser proibida pelo art. 5º da Lei 9.296/96, é permitida. 



    Ressalte-se que se trata de fatos complexos, que envolvem a investigação do relacionamento entre indivíduos e que acabou por resultar em denúncia de uma pluralidade de tipos e réus. 



    Somente uma investigação diferenciada, não-pontual e de acompanhamento contínuo poderia produzir prova suficiente a sustentar uma denúncia desse porte. 



    O juízo acerca da necessidade na renovação das autorizações de interceptação telefônica deve levar em conta a natureza dos fatos e dos crimes e das circunstâncias que envolvem o caso. 



    A denúncia (fls. 101/127), com a indicação de 13 (treze) réus, que se pauta em um conjunto complexo de relações e fatos, com a acusação de diversos crimes, dentre os quais a evasão de divisas, a formação de quadrilha, a lavagem de dinheiro e configuração de organização criminosa, não poderia ser viabilizada senão por meio de uma investigação contínua e dilatada a exigir a interceptação telefônica ao longo de diversos períodos de 15 dias. 



    Essa orientação foi reafirmada em diversos outros precedentes, como por exemplo: RHC 117.825-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 25/4/2016; HC 120.027, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 18/2/2016. 



    Nesse sentido, aliás, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 625.263-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Rel. p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 6/6/2022), submetido ao rito da repercussão geral (Tema 661/RG), fixou TESE no sentido de que: 



    São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto.



    Em suma, a conclusão das instâncias precedentes não diverge da orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, razão pela qual não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente